Tribunal: TJSP
Processo: 2276450-05.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
PROCESSO – Liquidação de sentença – Descabida a homologação de laudo pericial ou de cálculos judiciais antes da oitiva do perito ou contador acerca da impugnação oferecida pelas partes, porquanto a elas é assegurado o direito de obterem esclarecimentos sobre as questões que controverterem (CPC/2015, art. 477) - Na espécie, nos termos da orientação supra, é de se reconhecer nula a r. decisão

Ementa:
PROCESSO – Liquidação de sentença – Descabida a homologação de laudo pericial ou de cálculos judiciais antes da oitiva do perito ou contador acerca da impugnação oferecida pelas partes, porquanto a elas é assegurado o direito de obterem esclarecimentos sobre as questões que controverterem (CPC/2015, art. 477) - Na espécie, nos termos da orientação supra, é de se reconhecer nula a r. decisão agravada, porquanto: (a) o contador judicial apresentou seus cálculos, sendo certo que a parte agravante apresentou parecer divergente, impugnando os cálculos apresentados, sob as alegações de que: (a.1) "O cálculo apresentado teve como parâmetro inicial (dívida) o valor de R$ 195.910,28 (fls. 66 – item Débito), CONTUDO, o valor da dívida a ser atualizado é o que consta na inicial, conforme r. sentença e v. acórdão, ou seja, R$ 193.967,80"; (a.2) "a Contadoria entendeu que o valor de R$ 167.953,52 foi depositado em Março de 2019 (fls. 66 – item data base), enquanto que o valor de R$ 251.930,27, foi depositado em Maio de 2019 (fls. 67 – item data base). Nesta linha, o cálculo também se encontra equivocado, pois ambos os depósitos foram feitos no dia 12/03/2019"; (a.3) "a Contadoria lançou como valor devido (total devido) a monta de R$ 268.669,69, sendo que o correto, ante ao abatimento dos valores de fls. 66, é R$ 241.250,79, ou seja, o saldo devedor apurado em fls. 66" e (b) ato contínuo, o MM Juízo da causa proferiu a r. decisão agravada, acolhendo os cálculos apresentados pelo contador judicial, sem abrir vista ao contador para que se manifestasse sobre os pontos divergentes apresentados pela parte agravante, nem análise dos equívocos do contador alegados pela parte agravante, que compreendem matéria que envolve conhecimento especializado na área de cálculos - Anulação da r. decisão agravada e atos processuais posteriores, determinando-se, em consequência, a abertura de vista ao contador judicial, para manifestação acerca da impugnação apresentada pela parte agravante aos seus esclarecimentos, posteriormente decidindo o MM Juízo da causa o que de direito.
Recurso provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no 2276450-05.2019.8.26.0000
Registro: 2020.0000131556
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2276450-05.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
MARCELO LORENTZIADES KRAUSCHE, PAULO ROBERTO GUEDES, ROSELY
APARECIDA CORREA GUEDES e TEAM SPORTS MATERIAIS ESPORTIVOS
LTDA, é agravado BANCO DO BRASIL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com determinação.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276450-05.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO no 35199
Agravo de Instrumento no 2276450-05.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo 4a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Agravantes: Marcelo Lorentziades Krausche e Outros
Agravado: Banco do Brasil S/A
Interessado: Paulo Roberto Guedes Júnior
PROCESSO Liquidação de sentença Descabida a homologação
de laudo pericial ou de cálculos judiciais antes da oitiva do perito
ou contador acerca da impugnação oferecida pelas partes,
porquanto a elas é assegurado o direito de obterem
esclarecimentos sobre as questões que controverterem (CPC/2015,
art. 477) - Na espécie, nos termos da orientação supra, é de se
reconhecer nula a r. decisão agravada, porquanto: (a) o contador
judicial apresentou seus cálculos, sendo certo que a parte
agravante apresentou parecer divergente, impugnando os cálculos
apresentados, sob as alegações de que: (a.1) “O cálculo
apresentado teve como parâmetro inicial (dívida) o valor de R$
195.910,28 (fls. 66 item Débito), CONTUDO, o valor da dívida
a ser atualizado é o que consta na inicial, conforme r. sentença e v.
acórdão, ou seja, R$ 193.967,80”; (a.2) “a Contadoria entendeu
que o valor de R$ 167.953,52 foi depositado em Março de 2019
(fls. 66 item data base), enquanto que o valor de R$ 251.930,27,
foi depositado em Maio de 2019 (fls. 67 item data base). Nesta
linha, o cálculo também se encontra equivocado, pois ambos os
depósitos foram feitos no dia 12/03/2019”; (a.3) “a Contadoria
lançou como valor devido (total devido) a monta de R$
268.669,69, sendo que o correto, ante ao abatimento dos valores de
fls. 66, é R$ 241.250,79, ou seja, o saldo devedor apurado em fls.
66” e (b) ato contínuo, o MM Juízo da causa proferiu a r. decisão
agravada, acolhendo os cálculos apresentados pelo contador
judicial, sem abrir vista ao contador para que se manifestasse
sobre os pontos divergentes apresentados pela parte agravante,
nem análise dos equívocos do contador alegados pela parte
agravante, que compreendem matéria que envolve conhecimento
especializado na área de cálculos - Anulação da r. decisão
agravada e atos processuais posteriores, determinando-se, em
consequência, a abertura de vista ao contador judicial, para
manifestação acerca da impugnação apresentada pela parte
agravante aos seus esclarecimentos, posteriormente decidindo o
MM Juízo da causa o que de direito.
Recurso provido, com determinação.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento oferecido contra a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276450-05.2019.8.26.0000 -Voto no
3
decisão, cuja cópia se encontra a fls. 100, que homologou o laudo apresentado pelo perito
judicial.
Os agravantes sustentam que: (a) “(...) o Julgador a quo não
se atentou à impugnação ao laudo apresentada pelos Agravantes que, NOTADAMENTE,
apresentou os erros e incorreções do perito na feitura do cálculo, reiterando seus cálculos
que foram ofertados em sede de Impugnação de Sentença”; (b) “(...) também, foram
apresentados, junto à impugnação ao laudo, quesitos ao expert, INCOMUM E
INESPERADAMENTE, não foram encaminhados à contadoria judicial para lhe
oportunizar a verificação das impugnações que, deveras, eram (são) garantias da parte
postulante”; (c) “A contadoria judicial, erroneamente, utilizou como base, início de seu
cômputo, o valor de R$ 195.910,28, quantum desconectado com o valor inicial pedido pelo
Agravado”; (d) “A contadoria judicial informa que, de forma equivocada, que o segundo
depósito (R$ 251.930,27) fora feito no mês de Maio/2019 (DOC. 13, p. 02), Partindo dessa
premissa, atualizou o valor de forma equivocada e prejudicial aos Agravantes, na medida
em que, o valor foi depositado no dia 12/03/2019, vide DOC. 10”; (e) “(...) em fls. 66 o
perito obteve o valor de R$241.250,79, valor este referente ao saldo devedor. Seguindo, em
fls. 67, o perito utilizou-se do valor inserto à atualização do valor principal (R$195.910,28
- que também está equivocado, conforme item acima) que já havia sido abatido com o
primeiro depósito”; (f) “os quesitos e impugnações foram claros e demonstraram item a
item os erros da peritagem; erros estes que, CONCLUSIVAMENTE, aumentaram o
passivo dos Agravantes em mais R$22.647,88, fato execrável em nosso Ordenamento”; (g)
“(...) basta simples análise no cálculo da contadoria para verificar que foi apurado o débito
na monta de R$ 409,204,31 (DOC. 13, p. 1), ou seja, valor menor do que os depositados
realizados
pelos
Agravantes
(R$
419.883,79,
DOCS.
09
e
10),
LOGO,
ARITMETICAMENTE, como os Recorrentes-Executados ainda estariam devendo, sendo
que há uma diferença, a favor dos ora peticionários, de aproximadamente de R$ 10.000,00”
e (h) “(...) o próprio cálculo dos Agravantes foi confeccionado de forma equivocada, pois
fora feito com base em 15% de honorários advocatícios, sendo que o correto é na base de
10%, conforme decisões transitadas em julgado”.
O presente recurso foi distribuído por prevenção à Apelação
no0049467-88.2013.8.26.0002 (fls. 105).
O recurso foi processado com atribuição de efeito suspensivo,
apenas e tão somente para obstar o levantamento de quantias penhoradas (fls. 106).
O agravado ofereceu resposta (fls. 112/117), insistindo na
manutenção da r. decisão agravada, pois os agravantes “fizeram apenas alegações
genéricas, não apontaram uma questão de discordância contratual”.
É o relatório.
1. Trata-se de ação de cobrança promovida pelo agravado
contra os agravantes (fls. 12/15 dos autos de origem).
A ação foi julgada nos seguintes termos: “Ante o exposto,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para condenar solidariamente os
requeridos ao pagamento do valor pleiteado na inicial, incidindo correção monetária pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276450-05.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo a partir da data da propositura da ação,
e com incidência de juros de moratórios sobre o valor devido, de 1% ao mês, desde a
citação e até efetivo pagamento, ante o disposto no artigo406 do Código Civil c.c. com o
artigo 161, parágrafo 1.o, do Código Tributário Nacional. Outrossim, eventual comissão de
permanência, que incidirá apenas do vencimento da dívida até a data da propositura da
ação, ficará limitada à taxa prevista para os juros remuneratórios, e não poderá ser
cumulada com nenhum encargo de mora. Diante da sucumbência substancial, condeno os
réus a arcar com as respectivas custas e com honorários advocatícios, que fixo em 10% do
valor da condenação” (fls. 16/19 dos autos de origem).
Após o trânsito em julgado (fls. 20 dos autos de origem), o
agravado requereu a intimação dos agravantes para pagamento do valor de R$518.304,78,
nos termos do art. 523, CPC.
A parte agravante ofereceu impugnação ao cumprimento de
sentença (fls. 47/50 dos autos de origem).
Os autos foram remetidos ao contador do Juízo para aferição
do real valor devido (fls. 65/68 dos autos de origem), sendo certo que a parte agravante
ofereceu oposição aos cálculos (fls. 71/72 dos autos de origem).
O MM Juízo da causa proferiu a r. decisão agravada nos
seguintes termos:
“Vistos.
Os documentos de fls. 52 e 57 bem demonstram as datas de pagamento
conforme apresentadas no laudo contábil. Ainda, não tendo os executados
apresentado qualquer suporte técnico à impugnação, homologo o laudo
contábil de fls. 66/68.
No prazo de 15 dias, manifeste-se o exequente em termos efetivos de
prosseguimento.
Int”.
2. A pretensão recursal da parte agravante é de reforma da r.
decisão agravada para que seja “determinado que o expert responda aos quesitos
formulados” ou seja “determinada a feitura de nova perícia (art. 480, CPC), aplicando-se as
datas e valores corretos na peritagem”.
3. Anula-se a r. decisão agravada.
3.1. Descabida a homologação de laudo pericial ou de
cálculos judiciais antes da oitiva do perito ou contador acerca da impugnação oferecida
pelas partes, porquanto a elas é assegurado o direito de obterem esclarecimentos sobre as
questões que controverterem (CPC/2015, art. 477).
Nesse sentido, a orientação dos julgados deste Eg. Tribunal
de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276450-05.2019.8.26.0000 -Voto no
5
(a)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CARTA
DE
SENTENÇA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. Impugnação ao laudo de avaliação,
com pedido de esclarecimentos à Perita. Rejeição da impugnação, sem a
prévia manifestação da Perita. Descabimento. Necessidade, na espécie, da oitiva
da Perita, notadamente para fins dos esclarecimentos postulados pela impugnante.
Aplicação do disposto no art. 435 do CPC. Rejeição da impugnação e homologação do
laudo
afastada. Recurso provido
para
fins da manifestação da Perita sobre
a impugnação e, principalmente, preste os esclarecimentos solicitados pela agravante.
Nova avaliação do bem, outrossim, que depende da providência ora determinada,
cumprindo a Magistrada deliberar a respeito oportunamente (art.437, CPC). DECISÃO
REFORMADA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO, COM RATIFICAÇÃO DO
EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO ÀS FLS. 138” (3a Câmara de Direito Privado,
Agravo de Instrumento no2226570-20.2014.8.26.0000, rel. Des. Donegá Morandini, j.
23.03.2015, o destaque não consta do original);
(b) “Laudo Perícia contábil Impugnação Homologação -
Fundamentação. Padece de vício de nulidade a decisão homologatória proferida sem
prévia
manifestação do perito e
sem
análise
dos
argumentos
lançados
na impugnação ao laudo pericial. Decisão anulada - Recurso prejudicado. VOTO:
“Apresentado laudo (cf. p. 187/196), os autores se manifestaram (cf. p. 201/207), o perito
prestou esclarecimento (cf. p. 208/211) e complementou aquele trabalho (cf. p. 211/215).
Contudo, não obstante tenha a instituição financeira, por meio de parecer técnico
contábil, revelado seu descontentamento (cf. p. 218/222), o juízo homologou o laudo
pericial, sem, anteriormente, determinar que o perito se manifestasse sobre a
mencionada impugnação (cf. p. 25). Os argumentos contidos na r. decisão recorrida
no sentido de que “o perito é o olho técnico do juízo, tendo produzido o laudo de
acordo com as normas vigentes e de forma imparcial, nada havendo nos autos a
indicar o contrário”, são insuficientes para dispensar a necessária manifestação do
expert antes do pronunciamento judicial, especialmente sobre o tema suscitado na
impugnação. Aliás, o artigo 435 do Código de Processo Civil assegura às partes o direito
de formular os quesitos complementares que entenderem necessários ao esclarecimento da
controvérsia, cabendo ao juiz, de forma fundamentada, se for o caso, indeferir aqueles
considerados impertinentes. Hipótese não observada no caso em exame. Olvidou-se,
portanto, que as decisões judiciais devem conter a motivação e os fundamentos pelos quais
os requerimentos das partes são acolhidos ou rejeitados, pois aquele que se socorre do
Poder Judiciário tem direito, mesmo que os pedidos não sejam acatados, de ver os seus
argumentos debatidos e decididos, sob pena de ver frustrada a possibilidade de socorro às
instâncias excepcionais. Portanto, evidenciado o prejuízo sofrido pela parte, em virtude de
não ter sido apreciada sua impugnação ao laudo pericial, é imperativa a decretação da
nulidade da r. decisão recorrida” (21a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento
no2153636-64.2014.8.26.0000, rel. Des. Itamar Gaino, j. 16.03.2015, o destaque não consta
do original) e
(c) “PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE
PROCEDIMENTAL. IMPUGNAÇÃO DO
LAUDO
PERICIAL
CONTÁBIL.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS
PELA
RÉ.
NECESSIDADE
DE
ESCLARECIMENTO
PELO PERITO JUDICIAL
DAS
QUESTÕES
LEVANTADAS PELA RÉ. ANULAÇÃO DA R. SENTENÇA PARA REABERTURA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276450-05.2019.8.26.0000 -Voto no
6
DA FASE INSTRUTÓRIA, ESPECIALMENTE PARA MANIFESTAÇÃO DO D.
PERITO
JUDICIAL
SOBRE
A
IMPUGNAÇÃO
E
DOCUMENTOS
APRESENTADOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA” (5a Câmara de
Direito Privado, Apelação no9058153-58.2009.8.26.0000, rel. Des. Edson Luiz de Queiroz,
j. 13.11.2013, o destaque não consta do original).
3.2. Na espécie, nos termos da orientação supra, é de se
reconhecer nula a r. decisão agravada, porquanto: (a) o contador judicial apresentou seus
cálculos (fls. 65/68 dos autos de origem), sendo certo que a parte agravante apresentou
parecer divergente, impugnando os cálculos apresentados (fls. 71/72 dos autos de origem),
sob as alegações de que: (a.1) “O cálculo apresentado teve como parâmetro inicial (dívida)
o valor de R$ 195.910,28 (fls. 66 item Débito), CONTUDO, o valor da dívida a ser
atualizado é o que consta na inicial, conforme r. sentença e v. acórdão, ou seja, R$
193.967,80”; (a.2) “a Contadoria entendeu que o valor de R$ 167.953,52 foi depositado em
Março de 2019 (fls. 66 item data base), enquanto que o valor de R$ 251.930,27, foi
depositado em Maio de 2019 (fls. 67 item data base). Nesta linha, o cálculo também se
encontra equivocado, pois ambos os depósitos foram feitos no dia 12/03/2019”; (a.3) “a
Contadoria lançou como valor devido (total devido) a monta de R$ 268.669,69, sendo que
o correto, ante ao abatimento dos valores de fls. 66, é R$ 241.250,79, ou seja, o saldo
devedor apurado em fls. 66” e (b) ato contínuo, o MM Juízo da causa proferiu a r. decisão
agravada, acolhendo os cálculos apresentados pelo contador judicial, sem abrir vista ao
contador para que se manifestasse sobre os pontos divergentes apresentados pela parte
agravante, nem análise dos equívocos do contador alegados pela parte agravante, que
compreendem matéria que envolve conhecimento especializado na área de cálculos.
Destarte, de rigor a anulação da r. decisão agravada e atos
processuais posteriores, abrindo-se vista ao contador judicial, para manifestação acerca da
impugnação apresentada pelo banco agravante aos seus esclarecimentos, posteriormente
decidindo o MM Juízo da causa o que de direito.
4. Em resumo, o recurso deve ser provido para anular a r.
decisão agravada e atos processuais posteriores, determinando-se, em consequência, a
abertura de vista ao contador judicial, para manifestação acerca da impugnação apresentada
pela parte agravante aos seus esclarecimentos, posteriormente decidindo o MM Juízo da
causa o que de direito.
Ante o exposto e para os fins acima, dá-se provimento ao
recurso, com determinação.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator